Tribunal: TJBA
Processo: 8046838-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046838-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FALHA ATUAL NA PRESTAÇÃO. REFORMA DE DECISÃO QUE IMPUNHA OBRIGAÇÃO DE FAZER E MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que determinou o restabelecimento e manutenção contínua do abastecimento de água no Município de São Miguel das Matas/BA, sob pena de multa. A agravante sustenta que a situação de desabastecimento já foi solucionada por meio de obras e investimentos, e que não há falha atual na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se persistem os elementos fáticos que justificam a imposição judicial de obrigação de fazer relacionada ao abastecimento de água; (ii) estabelecer se é proporcional a fixação de multa diária diante da alegada superação da situação que ensejou a ação civil pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Nota Técnica nº 389/2025-IS comprova que a EMBASA realizou investimentos e melhorias estruturais no sistema de abastecimento, inclusive com a instalação de nova adutora, evidenciando que a situação foi regularizada. 4. Interrupções pontuais e técnicas são inerentes à complexidade operacional dos sistemas de saneamento e não caracterizam, por si sós, descontinuidade ilícita do serviço. O princípio da continuidade dos serviços públicos não exige prestação ininterrupta absoluta, mas sim regularidade conforme a natureza do serviço. 5. A ausência de contemporaneidade das reclamações e a ausência de registros recentes de falhas no fornecimento de água enfraquecem a presunção de persistência da irregularidade. 6. A imposição de obrigações judiciais sem análise aprofundada de seus efeitos viola a estabilidade das relações jurídicas e pode comprometer a sustentabilidade do serviço. 7. A multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00, mostra-se desproporcional diante da superação do quadro fático, revelando risco de dano grave e irreparável à concessionária. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8046838-73.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)